Tribunal: TJPA
Processo: 0866435-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866435-28.2020.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar o recurso de apelação, reformou sentença para julgar improcedente pedido de ressarcimento ao erário, afastando a devolução de valores recebidos por servidor público acima do teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui omissão ou erro material por não considerar suposta ausência de boa-fé do servidor, à luz da jurisprudência do STF quanto à devolução de valores recebidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo a boa-fé do servidor diante da interpretação vigente à época e da conduta administrativa.

4. A oposição dos embargos visa apenas à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

5. Inexistência de omissão, contradição ou erro material.

6. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, diante do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação (processo nº 0866435-28.2020.8.14.0301) interposto por OSVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento ao erário, afastando a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a título de proventos acima do teto constitucional.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito administrativo e previdenciário.
Apelação cível.
Ressarcimento ao erário. Recebimento de valores acima do teto constitucional. Boa-fé. Impossibilidade de devolução.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público que recebeu valores acima do teto constitucional contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público deve restituir os valores recebidos acima do teto constitucional, apesar de inexistente a demonstração de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O recebimento de valores acima do teto constitucional decorreu de erro administrativo e foi realizado de boa-fé pelo servidor, uma vez que à época havia controvérsia jurídica sobre a aplicação do redutor constitucional.

4. A natureza alimentar das verbas recebidas e a boa-fé afastam a necessidade de devolução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Ação julgada improcedente.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, aduzindo que a decisão embargada deixou de considerar que o servidor foi devidamente cientificado da necessidade de aplicação do redutor constitucional aos seus proventos, e que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 606.358, fixou como marco para o afastamento da boa-fé a data de 18/11/2015.

Afirma que os valores recebidos após essa data são considerados indevidos e presumidamente de má-fé, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico por parte do servidor. Alega ainda que o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a boa-fé no recebimento dos valores, desconsiderando o entendimento consolidado pelo STF.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada, reformando-se o julgado para julgar procedente o pedido de ressarcimento.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de vícios no julgado.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de se suprimir a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão ou erro material no acórdão impugnado q
ue deu

provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, reformando a sentença para afastar a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a título de proventos acima do teto constitucional.

O Embargante reitera a alegada obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pelo Embargado, sob o fundamento de que o recebimento de valores acima do teto constitucional deve ser considerado de má-fé, a teor do entendimento adotado pela Corte Suprema.

Contudo, a matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no acórdão embargado, que adotou o entendimento de impossibilidade de impor obrigação de restituição dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor, bem como, em decorrência da inércia do próprio recorrente em cessar a realização de pagamentos indevidos. Vejamos a conclusão constante no acórdão embargado quanto a este ponto:

(...) Verifica-se, portanto, que o recebimento de valores acima do teto constitucional decorria de interpretação da disposição constitucional que somente foi pacificada pela Corte Suprema nos anos de 2014 e 2016.

Além disto, no âmbito deste E. Tribunal, prevalecia o entendimento da não incidência teto constitucional, conforme definido no Mandado de Segurança nº 0002312-08.1999.8.14.0000, julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas.

Portanto, o recebimento ocorreu de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo Recorrente.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2016, momento a partir do qual a Administração já poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura a responsabilidade do Recorrido neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelante (...)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que todas as questões postas foram decididas e a decisão foi devidamente fundamentada, não assistindo razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025